Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-02.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO TERMO FINAL DO CASAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. MARCO REFERENCIAL. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora haja divergência entre as partes quanto ao termo final do casamento, o acervo probatório dos autos, notadamente a prova oral colhida em audiência e a documentação juntada pela Requerida, fazem concluir que a separação de fato do casal se deu em meados de 2018, como informado pelo Requerente em audiência, servindo de marco referencial para a partilha do patrimônio havido na constância do matrimônio.
2. Uma vez adotado o regime da comunhão parcial de bens, devem integrar a partilha os bens adquiridos e as dívidas contraídas em prol da entidade familiar na constância do casamento, conforme prescreve o art. 1.658 e seguintes do Código Civil.
3. Diante do regime da comunhão parcial de bens instituído entre os litigantes, tem-se que as dívidas contraídas por um deles na constância do casamento devem ser partilhadas por igual ao término da relação, pois presumem-se revertidas em prol da família, ressalvada prova em contrário, o que não ocorreu nos presentes autos.
4. Na espécie, devem ser objeto de partilha entre os ex-consortes, à razão de 50% para cada parte, o veículo apontado nos autos e as parcelas restantes para a quitação do empréstimo após o termo final do casamento, nos moldes determinados pelo i. juízo sentenciante.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.